Tribunal: TJSP
Processo: 2107066-10.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Mandado de segurança impetrado em face do Prefeito do Município de Nhandeara e do Governador do Estado de São Paulo. Ilegitimidade do Prefeito de Nhandeara reconhecida, nos termos do art. 74, III, da Constituição Estadual. Preliminares de extinção do mandamus pela aplicação da Súmula 266 do STF e por perda superveniente do objeto rejeitadas. Mérito. Funcionamento de restaurantes localizados nas

Ementa:
Mandado de segurança impetrado em face do Prefeito do Município de Nhandeara e do Governador do Estado de São Paulo. Ilegitimidade do Prefeito de Nhandeara reconhecida, nos termos do art. 74, III, da Constituição Estadual. Preliminares de extinção do mandamus pela aplicação da Súmula 266 do STF e por perda superveniente do objeto rejeitadas. Mérito. Funcionamento de restaurantes localizados nas margens de rodovia durante o decreto de Pandemia relativo à Covid-19. Atividade de suporte indispensável ao transporte de cargas em geral. Não enquadramento da atividade da impetrante, pelo decreto estadual, como essencial, que se mostra desarrazoada e, portanto, ilegal. Impõe-se reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao pleno funcionamento da sua atividade, excluindo-a da suspensão de fornecer alimentação no local, independente da fase do Plano São Paulo em que se encontra o Município onde está estabelecida, com observância, por certo, a todos os protocolos de segurança sanitária determinadas pelo decreto estadual para as atividades consideradas essenciais.

Segurança extinta em relação ao Prefeito de Nhandeara, e, concedida em face do Governador do Estado de São Paulo.